Tribunal: TJMT
Processo: 0024934-82.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024934-82.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIZETI ANDRELINA DE ALMEIDA BORGES - CPF: 474.909.421-87 (APELADO), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MAISA NEVES SOARES - CPF: 487.305.721-34 (APELADO), RUBENS DA SILVA FELIX - CPF: 655.691.131-34 (APELADO), ROSANE FRANCA CORREA - CPF: 902.597.001-00 (APELADO), RITA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 161.840.331-15 (APELADO), ROSECLER SOUSA NOGUEIRA - CPF: 667.966.101-30 (APELADO), RUTE VIANA DA SILVA - CPF: 545.184.741-04 (APELADO), SIMONE SOUZA DA SILVA - CPF: 616.071.691-34 (APELADO), TANIA MARIA CURVO PEREIRA - CPF: 813.568.201-82 (APELADO), TANIA MARIA MARTINS - CPF: 393.663.321-53 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Várzea Grande contra sentença que homologou cálculos periciais relativos às diferenças de URV e determinou a expedição de RPVs ou precatórios para pagamento, sem intimação específica da parte apelante para manifestação sobre o laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação para manifestação sobre o laudo pericial viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988, e as disposições do art. 183, §1o, e do art. 477, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa, violando o art. 5o, LV, da CF/1988, e o art. 183, §1o, do CPC.

4.

A homologação de cálculos periciais sem a observância das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa enseja nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação conhecida e provida para anular a sentença homologatória, determinando o retorno dos autos à origem para que o apelante seja devidamente intimado para impugnar o laudo pericial.

Tese de julgamento:
“É nula a sentença que homologa laudo pericial sem intimação específica da parte para manifestação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 183, §1o, e 477, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AgInt no AI no 1002335-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que nos autos da presente Ação Ordinária de Cobrança, em fase de liquidação, movida por
Marizeti Andrelina de Almeida Borges e outros
, que homologou os cálculos elaborados em perícia judicial e determinou a expedição de requisições de pequeno valor (RPVs) ou precatórios para pagamento das diferenças de URV.

Nas razões recursais, o apelante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação específica para manifestação sobre o laudo pericial, apontando ofensa ao artigo 183 do Código de Processo Civil. Ademais, sustenta que o cálculo homologado não observou as diretrizes do título executivo judicial, especialmente no que tange à absorção de valores decorrentes de reestruturação de carreira.

Requer, ao final, a anulação da sentença para permitir a manifestação sobre o laudo pericial ou, alternativamente, a reforma para adequação dos cálculos ao título executivo judicial.

Os apelados não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que homologou laudo pericial sobre os valores a serem pagos a título de diferenças de conversão da URV, reconhecidas judicialmente, pondo fim a fase de liquidação.

Na vertente hipótese, o cerne da questão cinge-se em saber se as regras insertas no artigo 477 do Código de Processo Civil, foram, ou não, cumpridas, notadamente quanto à intimação da parte apelante para apresentar impugnação ao laudo pericial, produzido em liquidação de sentença.

Da análise dos autos, observa-se que foi pleiteada a liquidação e o cumprimento da sentença, com relação às diferenças salariais da parte apelada em decorrência da conversão da moeda em URV. Após realizados os cálculos pelo perito nomeado (ID 229972268 - pág. 2-37), considerando a ausência de impugnação pelo Município, o Juízo
a quo
homologou o laudo pericial e determinou a expedição de RPV/Precatório (ID 229972288), com base nos valores apurados.

Conforme certidão lavrada no ID 229972284, registrou-se o decurso do prazo para que o apelante se manifestasse acerca do laudo, consignando-se que “
parte Executada em 29/09/2021 quando retirou em carga os autos, consoante registros no sistema apolo
”.

Todavia, analisando detidamente os andamentos processuais, verifica-se que a intimação sobre o laudo se deu exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, destinada aos patronos da parte autora (ID 229972268 – pág. 41), inexistindo qualquer registro de carga dos autos pela Procuradoria municipal, conforme determina a regra do art. 183, §1o, do CPC.

Conclui-se, assim, que o Juízo não intimou o Município para manifestação, o que inviabilizou a impugnação do laudo pericial pelo apelante, resultado este que serviu de motivação para a sentença homologatória, violando assim os princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5°, LV, da Constituição Federal.

Ressalta-se que o Código de Processo Civil traz previsão expressa de intimação para manifestação das partes sobre o laudo pericial, conforme artigo 477, § 1°, do CPC, e a sua homologação, medida que confere liquidez ao título judicial, sem a necessária observância da regra própria, enseja a nulidade da decisão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO. A ausência de intimação das partes para manifestação quanto ao laudo pericial constitui hipótese de cerceamento de defesa. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002335-89.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2023)

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para anular a decisão que homologou o laudo pericial, determinando que seja oportunizado ao apelante prazo para a impugnação do referido laudo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025